Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738940-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA RIBEIRO BORGES ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LORENA RIBEIRO BORGES ARAUJO (demandante), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Processo n.o 0707919-70.2023.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. No bojo do recurso, a agravante informa que realizou o preparo e noticia ter anexado o respectivo comprovante, Id. 64080274, pág.02. No entanto, a guia de custas foi anexada ao Id. 64080278, mas não foi juntado o respectivo recibo de pagamento. Intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo nos termos do § 4o do artigo 1.007/CPC, Id. 65349065, a recorrente alegou que as custas foram pagas no dia da interposição do recurso, mas, devido a um erro do PJe, o recibo não foi anexado, Id. 65745091. Assim, requereu que fosse aceito o pagamento das custas de forma simples. É o relatório. Decido. O artigo art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, assim prevê quanto ao preparo recursal: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Por sua vez, o § 4o do mencionado artigo disciplina que: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Destaca-se que a imposição do recolhimento em dobro do valor do preparo é uma sanção imposta como medida de estimular o pagamento do valor devido àquele título, quando da interposição do recurso. Embora tenha alegado erro no sistema PJe para justificar a não juntada do preparo recursal, a recorrente não especificou em que consistiu aquele erro, não tendo comprovado o tipo de erro que teria ocorrido. O impedimento alegado pela recorrente veio desprovido de comprovação, assim, não se pode aplicar o que previsto no § 6o do citado artigo 1.007 do CPC. Ademais, a apelante somente anexou o recibo quando instada a efetuar o pagamento em dobro, o que denota não ter se atentado para o alegado erro no sistema PJe no momento oportuno. Sobre essa questão confira-se o entendimento desta Turma: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o apelante não o fez. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883949, 0027480-45.2014.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.)”; “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PREPARO RECURSAL. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 2. A despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou a agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, de modo que o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1875064, 0702625-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.)”; “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. I – Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC, o autor não cumpriu a determinação judicial, por isso mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II – Agravo interno desprovido.(Acórdão 1829283, 0715976-31.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.).” Na hipótese dos autos, quando da interposição do recurso não foi comprovado o pagamento do preparo recursal, embora tenha sido anexada a guia de recolhimento. Tal fato, no entanto, não permite concluir pela regularidade do respectivo pagamento, porquanto inobservada a inteligência do caput do artigo 1.007/CPC. Em vista disto, a recorrente foi intimidada para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, como não o fez, embora tenha juntado o comprovante de pagamento que faltava, deixou de trazer aos autos comprovante de pagamento do complemento do preparo, uma vez que era necessário seu recolhimento em dobro, na forma do artigo § 4 daquele dispositivo processual. Dessa forma, nos termos do art.1.007 caput c/c o art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso ante a deserção verificada. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal desta decisão, arquivem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator